Tribunal: TJDFT
Processo: 0035862-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADOS NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. ESBOÇO DE PARTILHA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO CABIMENTO. PARTILHA DIFERENCIADA PROPOSTA PELA RECORRENTE. INVIABILIDADE. BAIXA DE EMPRESA. QUESTIONAMENTOS SOBRE O DISTRATO SOCIAL. ASSUNTO ATINENTE ÀS VIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em processo de inventário, homologou o esboço de partilha juntado aos autos.
2. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo, no caso, se aplica de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação.
3. Os pleitos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo formulados na própria petição de interposição do apelo não devem ser conhecidos, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
4. Com fundamento no princípio da saisine e no art. 1.791 do CC, até a divisão do acervo patrimonial, os herdeiros são titulares, indistintamente, dos bens deixados pelo inventariado e suas relações jurídicas são regidas pelas normas referentes ao condomínio. Com a partilha, ocorre a singularização dos bens integrantes dos quinhões hereditários.
5. O plano de partilha elaborado pelo inventariante e pelos herdeiros apelados estabelece que o acervo hereditário será distribuído entre os coerdeiros de forma igualitária, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) para cada. O esboço não apresenta erros ou irregularidades formais e levou em consideração o desejo manifestado pelas partes, inclusive pela apelante, de partilhar igualitariamente os imóveis arrolados, conforme a cláusula quarta do acordo celebrado em audiência de conciliação.
6. A impugnação da recorrente contra o esboço de partilha é contraditória com suas manifestações processuais anteriores – em desacordo com os princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC) – e o novo plano sugerido retardaria a adequada solução da demanda – que está em trâmite há mais de nove anos –, poderia prejudicar os demais sucessores e causaria tumulto processual, violando o art. 2.017 do CC e o art. 648 do CPC.
7. A partilha diferenciada – por meio da qual determinado herdeiro é beneficiado com cota superior à que lhe seria devida por herança, sem reposição pecuniária aos coerdeiros – pressupõe a anuência de todos os sucessores, o que não se mostrou viável no caso concreto.
8. Conforme o art. 612 do CPC, a via da ação de inventário não é a adequada para discutir as pendências atinentes ao encerramento e à baixa de pessoa jurídica da qual um dos inventariados era sócio, pois o caso envolve supostas irregularidades e vícios no distrato social, situação que exige produção de diligências e provas incompatíveis com o procedimento especial em trâmite no Juízo de Sucessões.
9. No curso do processo, foram proferidas decisões que ressaltaram que as questões atinentes ao encerramento da empresa deveriam ser dirimidas pelo meio processual cabível. Tais pronunciamentos judiciais não foram objeto de recurso no tempo e modo oportunos (arts. 1.009, § 1o, c/c 1.015, parágrafo único, do CPC). Trata-se, portanto, de matéria alcançada pela preclusão, conforme o art. 507 do diploma processual civil.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.